Tribunal: TJES
Processo: 5015900-52.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015900-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEONILDO PONTES DE ARAUJO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5015900-52.2024.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRID
O
:
CLEONILDO PONTES DE ARAUJO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO.
NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO
DE
DÉBITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
CONSUMIDOR AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DIREITO DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, em face da sentença que julgou
parcialmente
procedente

o feito,
declarando nulidade
do procedimento TOI objeto da ação
e desconstituídos os débitos decorrentes, bem como
confirmou decisão liminar que impôs obrigação de não-fazer à recorrente/requerida referente a se abster de interromper o serviço de energia d
o
autor
e inscrever seu nome em órgão de restrição de crédito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
ausência de ato ilícito,
estando em conformidade com diplomas legais, em especial em Resolução da ANEEL
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como prestadora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.
Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que

a
simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que o procedimento fora realizado sem a presença d
o
consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI se encontra sem a assinatura
,
o que reforça o cenário de unilateralidade da concessionaria ré/recorrente.
É dizer, portanto, que ainda que não se desconheça o que é positivado em Resolução das concessionárias de energia, o procedimento em questão ocorreu sem que qualquer defesa pudesse ser realizada pelo consumidor, até porque o momento da ciência do procedimento foi exatamente o de sua cobrança, apenas
, em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada/
recorrente
, assim como das condenações derivadas.
À Saber, jurisprudência deste Eg. tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – NÃO ATENDIDAS – CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIAS DE APURAÇÃO DA FRAUDE E DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – PREVALÊNCIA SOBRE RESOLUÇÕES NORMATIVAS – CONSONÂNCIA NA APLICAÇÃO DO CDC E DAS DIRETRIZES DA ANEEL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL. 2. Mesmo que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, a edição de tais resoluções não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor. Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova. 3. Embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório. Como dito, a apelada não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; não foi notificada para presenciar a inspeção; não teve a oportunidade de indicar um representante e não foi notificada pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, além de somente te tomado ciência do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e dos valores apurados após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.. 4. Resta claro o cerceamento à defesa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade. 5. Não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante que, inclusive, em sede judicial, dispensou a produção de outras provas. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000296-75.2019.8.08.0028, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

5
.

Portanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

7
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
10
% (
dez

por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)